Tribunal: TJBA
Processo: 0307738-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307738-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANNA CARLA MARQUES FRACALOSSI, MARCOS CALAHARI BORGES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALAHARI BORGES DE SOUZA, ANNA CARLA MARQUES FRACALOSSI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEL SIMULTÂNEAS
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. REABILITAÇÃO. CONCLUSÃO COM PARECER FAVORÁVEL. NULIDADE NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. READAPTAÇÃO A NOVA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. O dever de reparar o dano processual causado à outra parte pela efetivação de tutela de urgência que, posteriormente, não vem a ser confirmada é obrigação expressamente prevista em lei (art. 302, I, do CPC), cujos efeitos se operam, portanto, independente de pronunciamento expresso do juiz sentenciante.

2. A pretensão de invalidar o procedimento de reabilitação previdenciária requer prova técnica contemporânea ao ajuizamento capaz de, com subsídios médicos relevantes, pôr em dúvida a conclusão da reabilitação.

3. A tentativa de se desacreditar a perícia judicial, por sua vez, requer a apresentação de sólido parecer pelo assistente da parte discordante, não sendo possível afastar as fundadas conclusões da perícia judicial sem fundamentos técnicos relevantes.

4. O parecer do empregador do segurado acidentado não vincula a decisão da autarquia previdenciária muito menos a perícia judicial. Tendo a autora sido julgada apta na reabilitação e na perícia judicial, o parecer superficial de seu empregador não é prova bastante para dar-lhe sorte diversa.

5. Sobrevindo sentença que não confirma a tutela de urgência, é irrelevante discutir-se eventual descumprimento dela enquanto vigente esteve.

6. O Estado é responsável pelo pagamento das perícias devidas pelo beneficiário da gratuidade da justiça. Apelação da parte ré provida apenas neste ponto.

7. Apelação da autora não provida.

8. Improcedência da ação.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0307738-89.2016.8.05.0001, da comarca da Capital, em que são simultaneamente apelantes e apelados TATIANA ALVES SILVA e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora e em
conhecer
, em parte, e
dar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça